Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-24.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0703959-24.2018.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Francisco Cláudio Martins Júnior Apelados: Rener Ferreira Lemos Celsione Teixeira da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Cláudio Martins Júnior (Id. 25786638) contra a sentença (Id. 25786613 e Id. 25786632) proferida pelo Juízo da Vara Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que encerrou a liquidação da sociedade empresária Start Prime Publicidade e Marketing Ltda ME. Verificou-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Quanto ao mais, o recorrente não formulou requerimento com o intuito de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há nos autos notícia a respeito de ter sido beneficiado com a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Foi proferido o despacho (Id. 27231981) que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprovasse ser beneficiário da gratuidade de justiça ou promovesse o recolhimento em dobro do valor alusivo ao preparo recursal. A despeito de ter acostado aos autos a emissão da guia de recolhimento (Id. 27291546) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 27291547), nota-se que o recorrente não atendeu à determinação judicial, uma vez que não promoveu o recolhimento em dobro do montante referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1347332, 07313027020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator